Tribunal: STF
Processo: ARE 1442929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
EDecisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 128) opostos em 01.04.2025 (eDOC 136) em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 122):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 6. Agravo regimental parcialmente provido, por maioria, para manter o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010.” 



    Os embargos foram rejeitados em acórdão assim redigido (eDOC 127):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.06.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte em que se negou provimento ao agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a omissão alegada pelo embargante quanto à ausência de enfrentamento de matéria de mérito alegada por sua defesa, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso, não se constata a existência da omissão apontada pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.)”.



    Nas razões recursais, justifica-se o cabimento destes embargos, nos termos do art. 1043, I, do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 128, pp. 3-10):



    “Referida decisão diverge totalmente daquela prolatada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.420 (doc. 01) , nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (grifei)”



    No mesmo sentido do acórdão ora embargado, aponta-se outros julgados que, também, entende-se estarem em divergência com o decidido na ADI 4.420, quanto à questão relativa à existência de direito adquirido aos proventos, nos termos da Lei 10.393/1970: Rcl 41.759-AgR; ARE 1.380.448-AgR; ARE 1.355.909-AgR.



    Invoca-se como paradigma a decisão monocrática exarada no ARE 1.389.725, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Sustenta-se que este precedente é o único que “ está de acordo com o decidido no julgamento da ADI 4.420” (...), o qual diferentemente dos demais apontados, reconheceu o direito daqueles que já estavam e os que já tinham preenchidos todos os requisitos para se aposentarem na vigência da Lei 10.393/70” (eDOC 128, p. 7). 



    Alega-se, ainda, fato novo, mencionando-se o julgamento do acórdão ora embargado: ARE 1.442.929-AgR, o qual manteve o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010.



    Aduz-se que tal decisão “remete essa matéria a se enquadrar no regramento do decidido em julgamento da RE nº 563965, relatoria da Ministra Cármen Lúcia” (eDOC 128), destacando-se a ementa deste precedente:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Ao final, pleiteia-se o provimento dos presentes embargos de divergência para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se a ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade dos proventos e para que estes “sejam calculados pelos 17 salários mínimos regionais (Lei 10.393/70), até a data de seu falecimento, com a finalidade de ressarcir os valores pagos a menos”. (eDOC 128, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    O Recorrente indica como paradigma a decisão monocrática proferida no ARE 1.389.725, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    E, de acordo com o próprio Recorrente, é a única decisão que está de acordo com o julgamento da ADI 4420. 



    Com efeito, decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência não são admissíveis pela jurisprudência deste Tribunal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “(...) 4.Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015.DECISÃO MONOCRÁTICA UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, CPC/2015, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º e 3º DO MESMO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.002.283-AgR-ED-AgR-EDV-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.06.2020. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PERÍODO PRESTADO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA E SECRETARIA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. ADI 3.772. PARADIGMA INVOCADO, QUANTO AO MÉRITO, NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RE 481.798. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Constitui ônus do recorrente a impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Esta Corte possui firme orientação no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 3. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado (ADI 3.772), o qual decidiu a questão dos autos no mesmo sentido do aresto impugnado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 4. Mantidos a multa aplicada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e os honorários advocatícios fixados na decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte Recorrente beneficiária da justiça gratuita. 5. Agravo regimental não provido” (RE 1.169.758-AgR -EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    O Recorrente, por outro lado, apoia-se também no julgamento da ADI 4420.



    Conforme firme orientação de ambas as Turmas desta Corte e afirmado no acórdão embargado, ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41.759-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.09.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, segundo o qual, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.460.017-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05.04.2024). 



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    Quanto ao fato novo apontado pelo Embargante, referente ao próprio acórdão embargado, o qual ressaltou que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento, o recurso também não merece acolhimento. 



    O fato de ter sido acrescentado, ao acórdão ora embargado, tal fundamento, não significa que se alterou a orientação desta Corte, quanto ao decidido na ADI 4420, no sentido da inexistência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico. 



    No ponto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.474.095-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.04.2024:



    “Conforme assentado na decisão agravada, o acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    (...)



    Além dos precedentes citados na decisão ora impugnada, merecem ser citados os seguintes julgados:



    (...)



    No entanto, verifico que o agravante renova a tese de que, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal dos benefícios em seu valor original. 



    (...)



    Assim, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70 que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Nesse caso, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10. Nesse sentido: (...)”. (grifos nossos)



    Além disso, o próprio acórdão embargado não serve como paradigma, para fins de demonstração de divergência.



    Com efeito, de acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Vejam-se, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE 881.783-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 01.02.2019). 



    “(...) 2. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. Ausente a divergência, incabíveis os embargos. 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. 4. Alteração superveniente da moldura fática. Transformação, por lei estadual, da natureza jurídica da Embargada (de autarquia para empresa pública). Situação que não altera a conclusão do julgado. 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE 356.201-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.05.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 1.140.216-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.04.2020). 



    “DIREITO



     PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO REBATE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA APONTADO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE FORA PROFERIDO PELA MESMA TURMA JULGADORA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão impugnada. Inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Precedente (ARE 718.213-AgR-ED-EDv-AgR). 2. Acórdão apontado como paradigma que fora proferido pela mesma Turma julgadora do acórdão embargado. Impossibilidade. Art. 330 do RI/STF e art. 546, II, do CPC/1973 (vigente, neste caso). 3. Paradigma invocado que não aproveita à pretensão da parte recorrente, decidido com base em fundamentos jurídicos diversos do adotado pelo acórdão embargado. No ponto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar